Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727595-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO MARTINS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO MARTINS SILVA (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 131871307 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Indenização por Danos Materiais (processo no 0707439-29.2022.8.07.0018), indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “O documento de id 129834978 comprova que o imóvel sobre o qual ocorreu a operação da polícia edilícia administrativa é público, integrante do patrimônio da Terracap. Não há posse de má-fé sobre imóvel público. A posse de tais bens só existe se amparada em ato ou contrato administrativo competente. A cessão de direitos outorgada por quem não tem legitimidade para transacionar imóvel público por certo não dá sustentáculo à pretensão de posse ad interdicta do particular contra o próprio poder público proprietário, mormente porque a posse do bem público é perene, em decorrência do princípio da indisponibilidade de tais bens. Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para ocupar ou construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Uma mesma conduta não pode ser lícita e ilícita ao mesmo tempo. Se o ato de fiscalização sobre a edificação erguida clandestinamente é legítimo, não pode ser ao mesmo tempo considerado turbação ou esbulho, que são atos ilícitos. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, por publicação, para a apresentação da resposta formal, no prazo legal. Publique-se. Ciência ao Ministério Público.” (Id. 131871307– pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 38445835 – pp. 1/10), o autor, ora agravante, informa que: a) “desde o ano de 2010, é o real possuidor direto, de boa-fé e de justo título do imóvel consubstanciado numa gleba de terra de 1,27 ha, situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 62, VC 311, CEP no 72236-800, Ceilândia/DF, onde sempre morou com a sua família, bem como ali exerce atividades rurais, conforme discriminado no anexo Relatório de Vistoria, datado de 17/10/2018, bem como foto aérea, extraídos dos autos do processo de regularização fundiária” (p. 2); b) “a posse do autor somada à de seus antecessores, conforme se denota dos anexos CCIR e cadeia possessória, vem se consumando de forma mansa, pacífica e ininterrupta e sem qualquer oposição por mais de 27 (vinte e sete anos) anos” (p. 2). Discorre que, conforme Notificação no 18/2017, de 15/02/2017 (Id. 38445939 – p. 1), a posse foi ratificada pelo poder público, já que um colaborador do recorrente foi cientificado do reconhecimento de sua posse e da necessidade de formular o requerimento de regularização da ocupação junto àquela Secretaria de Agricultura. Narra que, em ato contínuo, deu entrada no processo SEI-GDF em 31/07/2017, visando a regularização fundiária de sua ocupação, junto à SEAGRI/DF, sob o no 0070-000363/2017, o qual vem tramitando normalmente até a presente data. Destaca que a posse está sendo exercida de forma onerosa, uma vez que, conforme comprovantes de Id. 38445844 – pp. 1/3, o recorrente vem pagando as taxas públicas de retribuição pela ocupação deferida pelo Poder Público. Relata, em síntese, que no dia 26/04/2022, foi surpreendido com a chegada abrupta de servidores da Administração Regional de Ceilândia, de Fiscais do DF Legal e de empregados públicos da TERRACAP, que, sem qualquer aviso ou notificação prévia, obrigaram o agravante e demais pessoas ali presentes a retirarem apenas os possíveis objetos que guarneciam o referido imóvel e demoliram todas as edificações e fruticulturas discriminadas no Relatório de Vistoria datado de 17/10/2018 (Id. 38445836 – pp. 1/3), bem como ergueram cercas com pilares de concreto, indicando o nome da TERRACAP. Sustenta que desde sua retirada no imóvel, não teve informação acerca do motivo ensejador e de quem emanou a ordem da derrubada e retirada do agravante de sua posse. Argumenta, em suma, que a demolição sem a prévia notificação cerceou seu direito de defesa e violou o direito constitucional de ação, principalmente em área passível de regularização, e com processo junto ao órgão competente (SEAGRI-DF). Enfatiza que no Relatório de Vistoria está descrito “que a área está explorada com fruticultura permanente e criação de galinhas e suínos, não havendo indícios de alteração da poligonal e/ou parcelamento irregular do solo” (p. 5). Aduz que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado “a reintegração imediata da posse da área ao Agravante, permitindo-se a Reconstrução de sua casa, além das edificações que existiam há quase trinta anos” (p. 10). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Sem preparo, tendo em vista o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese, pretende a parte autora/agravante a reintegração na posse do imóvel consubstanciado numa gleba de terra de 1,27 ha, situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 62, VC 311, CEP no 72.236-800, Ceilândia/DF. De início, considerando que o pedido de justiça gratuita ainda pende de apreciação junto ao feito de origem e levando-se em consideração a ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência ora alegada, defiro a justiça gratuita tão somente para o regular processamento deste recurso, sem a necessidade de preparo. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifica-se que, não obstante a parte autora/agravante defender sua posse regular e de boa-fé, por meio da apresentação dos Instrumentos de Cessão de Direito datados de 05/02/2010, 30/10/2009 e 17/06/1983 (Id. 38445843 – pp. 1/7) e do Relatório de Vistoria datado de 17/10/2018 (Id. 38445836 – pp. 1/3), entendo que, quanto à probabilidade de provimento do recurso, não me parece que esteja presente, e isso porque, conforme a Certidão de Ônus disposta no Id. 129834978 – 1/10 dos autos principais e documento emitido pela parte ré/recorrida no Id. 129834979 – p. 1 dos autos principais, além da gleba em epígrafe não constituir unidade imobiliária registrada em cartório, tal área é de propriedade da ora agravada, ou seja, o bem em questão trata-se de bem público. Ademais, em uma análise sumária, não consta prova suficiente para modificar a r. decisão recorrida sem a devida dilação probatória, sendo necessário se fazer a instrução do feito e a instauração do contraditório, já que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, conforme a Súmula no 619 do STJ, instituto de natureza precário, mais restrito que a posse. Outrossim, não resta demonstrado nos autos o perigo de dano imediato ao recorrente, tendo em vista que, além das construções existentes na gleba em questão já terem sido demolidas, a reintegração da posse com a realização de novas obras, poderá acarretar em custos futuros para o Poder Público que, em caso de eventual improcedência das pretensões autorais, terá que realizar nova demolição. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora